Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730192-68.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TEREZA POZZETI AGRAVADO: NEJO FIRMINO DOS SANTOS, VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO, FRANCISCO FIRMINO BELO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator